Tribunal: STF
Processo: Rcl 41680
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob a alegação de inobservância do enunciado 14 da Súmula Vinculante.
    O reclamante narra que “obteve o restabelecimento do seu direito à liberdade nos autos do processo n. 0227944-24.2019.8.19.0001, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Niterói RJ, através da liminar concedida na ordem de HC/STJ n. 580.303/RJ, no entanto, o sistema de arquivos da DC Polinter/RJ acusou a existência de 3 mandados de busca e apreensão decretados em desfavor do reclamante (prejuízo), oriundos da VEMSE (Vara de Execução de Medidas Socioeducativas), nos autos n. 0079307-68.2018.8.19.0001”. 
    Alega que “se encontra acautelado pela VEMSE e a defesa não consegue obter acesso aos autos físicos ou virtualizados, o que viola frontalmente o teor normativo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, bem como o direito constitucional à ampla defesa”. 
    Requer seja concedido acesso “à integralidade dos autos da Execução de Medida Socioeducativa n. 0079307-68.2018.8.19.0001 em trâmite perante a VEMSE”. 
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada informou o seguinte:
     “Esta magistrada, nesta data, determinou que o Chefe da Serventia Judicial tentasse contato telefônico com a Reclamante, com o fito de que esta peticionasse nos autos pelo acesso aos autos físicos, a fim de que seja disponibilizado para a mesma”.
    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, cito: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente